Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-59.2023.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009798-59.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS - CPF: 045.386.322-10 (RECORRENTE), GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 612.511.293-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. USO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que

pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos IV e VIII, c/c art. 14, II, c/c art. 29 e art. 69, todos do CP, absolvendo-o sumariamente quanto ao art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Pretende o reconhecimento de nulidades processuais, a impronúncia, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade na oitiva de testemunhas decorrente da leitura da denúncia; (ii) se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iii) se há indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia; (iv) se as qualificadoras reconhecidas são manifestamente improcedentes; e (v) se é possível o réu recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3.

A leitura de trechos da denúncia às testemunhas não acarreta nulidade processual, notadamente quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

4.

A decisão de pronúncia que apresenta fundamentação sóbria, sem atribuir juízo conclusivo de culpa, não incorre em excesso de linguagem.

5.

Estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, é cabível a pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

6.

As qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do uso de arma de fogo de uso restrito não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

7.

A prisão preventiva do recorrente permanece justificada pela gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, não sendo cabível a concessão de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A leitura de trechos da denúncia a testemunhas na audiência de instrução não gera nulidade, ainda mais quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada com linguagem comedida, limitando-se à exposição dos elementos que indiquem materialidade e indícios de autoria. 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é cabível a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 5. A manutenção da prisão preventiva é válida quando persistentes os fundamentos que a justificaram, ainda que presentes condições pessoais favoráveis."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, IV e VIII, 14, II, 29 e 69; CPP, arts. 203, 204, 413, 414, 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.265.279/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/3/2023, DJe 29/3/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.698.086/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJe 14/8/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.420.950/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/2/2020, DJe 21/2/2020; STJ, RHC 78.032/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal n.º 1009798-59.2023.8.11.0040, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, absolvendo-o sumariamente quanto à imputação do delito tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2003.

Nas razões recursais registradas sob o ID 298648080, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da prova
testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento, bem como alega
excesso de linguagem
na decisão de pronúncia, que poderia influenciar indevidamente o Conselho de Sentença.

No mérito, requer a
impronúncia
do acusado, por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, e postula, subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, por ausência de suporte probatório mínimo. Por fim, pleiteia a
revogação da prisão preventiva
, alegando circunstâncias pessoais favoráveis e primariedade técnica; e prequestiona a matéria correlata.

Contrarrazões são vistas no ID 298648084, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as arguições da Defesa e requer
seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 298648085.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 309960857, opinou pela
rejeição das preliminares
de nulidade e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA PROVA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 298648076), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a preliminar de nulidade da prova testemunhal, notadamente a oitiva judicial dos agentes públicos, sob o argumento de que se aperfeiçoaram em desacordo com o devido processo legal e a ampla defesa,
sob o viés de que a leitura da exordial acusatória às testemunhas
viola os artigos 203 e 204, ambos do Código de Processo Penal
, assim como resultou em depoimentos induzidos e parciais.

Tal como já registrado pelo d. juízo
a quo
, ao que se depreende dos autos, em especial da audiência de instrução realizada em 23/07/2024, com mídias digitais disponíveis no ID 298648044, o Ministério Público sintetizou os termos da denúncia aos policiais militares com o fim de contextualizar o crime e trazer maior fidedignidade às elucidações a serem realizadas, sopesando-se o
transcurso de aproximadamente um ano desde as atuações nas diligências;
e o fato de estes lidarem diuturnamente na repreensão de delitos, que, não raras vezes, possuem a mesma natureza jurídica e idêntico
modus operandi
do caso
sub judice
.

Muito embora não se extraia da legislação processual penal qualquer previsão sobre a leitura da denúncia àqueles que depõem na fase judicial, é certo que tal atuação, isoladamente considerada,
não resulta na parcialidade das narrativas ali produzidas
, tampouco prejudica o réu, posto que as testemunhas continuam livres para dizer que não se recordam do fato e, em se lembrando, há a possibilidade de as partes formularem perguntas para suprir omissões ou contradições acerca do apurado.

Nesse cenário é que, diferente do sustentado nas razões recursais, não há irregularidades no acervo probatório amealhado aos autos, conclusão a qual se ampara na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos [...]”.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023) – destaquei.

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“a prévia leitura da peça acusatória perante a testemunha é
incapaz de gerar nulidade a macular a audiência realizada
, especialmente porque, além de se tratar de
ato processual público,
este procedimento é essencial para que o depoente tome ciência dos fatos sobre os quais será indagado”
(TJMT, HC 0133674-38.2016.8.11.0000- Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal– 3.11.2016) – destaquei.

Em arremate, cumpre registrar que a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também se sujeitam à preclusão e têm o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte
,
ex vi - STJ, AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
.

E, no caso dos autos, além de i. defesa não ter se manifestado durante a realização da solenidade que reputa eivada de nulidade, o que se conclui da leitura da respectiva ata (ID 298648044), ao fim e ao cabo, a i. defesa não comprovou em que consistiria o prejuízo concreto suportado pelo recorrente em virtude da leitura de trechos da denúncia às testemunhas, o que certamente corrobora a inexistência de nulidade da prova obtida.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida pelo recorrente.

É como voto.

VOTO
–
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR

EXCESSO DE LINGUAGEM
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prosseguindo, também há estandarte defensivo explanando preliminar por meio da qual é pleiteada a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, ao argumento de que teria aquele d. juízo
a quo
se excedido à mera prelibação do feito.

Sem razão, igualmente.

É de conhecimento que, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem,
faz-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios
suficientes
de autoria
, bem como acerca da configuração de eventuais circunstâncias que qualificam o crime e se encontrem descritas na denúncia, resguardando pela congruência entre estas, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Este é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátrias, pois, mesmo em se tratando de decisão de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci, na obra Tribunal do Júri,
in

verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.

É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.”
[São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70] – destaquei.

E, ao contrário do suposto pela defesa, verifico que o
d. magistrado singular
não se excedeu no caso concreto
, tendo motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, cuidou de não assentar com veemência que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal está provada.

Ademais, da leitura do teor da r. decisão impugnada, e mesmo dos excertos especificamente transcritos nas razões recursais,
exsurge o cuidado no registro dos elementos de convicção amealhados aos autos, e, dentre estes, aqueles que constituiriam prova da materialidade e
indícios
suficientes
de autoria, consignando a análise em
juízo de probabilidade
, fundamentação esta que não pode ser taxada de conclusiva sobre a responsabilidade penal do recorrente, nem mesmo resulta em eloquência acusatória.

Sem se distanciar dos princípios regentes desta fase procedimental do Tribunal do Júri, verifico que
não foi emitido juízo de valor conclusivo
, ocorrendo, em verdade, mera referência à prova colhida na fase do
iudicium accusationis
, inclusive, com transcrição de parte significativa dos depoimentos, e arremate pela
plausibilidade da acusação
, notadamente ao
elencar os elementos que defluíram nos indícios da autoria delitiva, bem como que as qualificadoras não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório
, de modo que a imputação deveria ser levada ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto juiz natural da causa, destacando:

“Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar o réu
RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS como
incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.” sic
ID 298648063 - Pág. 10 – destaquei.

Contrariamente ao alegado pela i. defesa, a leitura atenta da r. decisão evidencia que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem do d. juízo
a quo
, mas em verdade, exteriorização, de forma válida e fundamentada, quanto à presença de indícios mínimos dando conta da autoria delitiva atribuída ao recorrente, bem como a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia, conforme exige o art. 413, §1.º, do CPP, incluindo-as, no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, ao utilizar-se das expressões:
“VISLUMBRAM-SE CLAROS INDÍCIOS DE AUTORIA DE RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS NA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NA PEÇA ACUSATÓRIA (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO”, “Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do denunciado RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS. Nesse propósito, CONSTAM NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES A PERFAZER O GRAU DE COGNIÇÃO EXIGIDO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA RECONHECER A AUTORIA DO RÉU”
(sic)
, dentre tantas outras,
o d. magistrado singular tão somente destacou a necessária submissão da matéria ao juiz natural, e não a inexorável culpa atribuída ao réu
, na medida em que entendia presentes indícios justificadores da conclusão quanto à plausibilidade da versão acusatória, inexistindo adjetivação excessiva, muito menos exagero em sua apreciação.

Dessarte, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
se alinha ao entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“[...] III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada, mas com linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
6. A jurisprudência do STJ admite que o magistrado mencione as provas dos autos para responder às teses suscitadas, sem que isso configure excesso de linguagem
. 7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. [...] Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia deve ser fundamentada com linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação
. 2. A menção às provas dos autos para responder às teses suscitadas não configura excesso de linguagem. 3. A análise de conflito entre elementos probatórios e versões apresentadas é vedada pela Súmula n. 7 do STJ". [...].” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.698.086/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) – destaquei.

Portanto,
não procede a alegação de nulidade da decisão de pronúncia
, porquanto ausente o aventado excesso de linguagem justificador da invalidação pleiteada. Via de consequência,

rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa
.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastadas as preliminares defensivas, passo à análise do mérito.

Segundo consta da denúncia, no dia 27 de julho de 2023, por volta das 15h30min, nas dependências da residência sediada na Rua Palmares, nº 999, Bairro São Domingos, na cidade de Sorriso/MT, o recorrente
RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS
e dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos, imbuídos de animus necandi, por razões desconhecidas e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar
Geovane Andrade dos Santos
com disparos de arma de fogo de uso restrito, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta ainda que, no mesmo dia, na via pública, no Bairro São Domingos, o recorrente portava e transportava arma de fogo com numeração raspada, consistente numa pistola calibre 9mm, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a narrativa acusatória, o recorrente e seus comparsas partiram juntos e armados, em um veículo de cor preta, até a residência da vítima com a intenção de assassiná-la. O motorista estacionou o veículo e permaneceu na via pública dando apoio, enquanto dois executores desembarcaram, invadiram o recinto e avistaram a vítima. Aproveitando-se da distração do ofendido, que se encontrava na área externa utilizando muletas, os executores sacaram armas de fogo de uso restrito e, de forma rápida, efetuaram diversos disparos em sua direção, acertando-lhe na região do braço.

O crime não se consumou por erro de pontaria e pela postura adotada pela vítima, que se fingiu de morta.

Após a regular instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, culminando na pronúncia do recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal, enquanto foi reconhecida a absolvição sumária do recorrente da imputação do delito tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n° 10.826/2003.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Nos termos relatados, a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta insuficiência probatória, aliada à inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate,
tudo para resultar na impronúncia do recorrente.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do
boletim de ocorrência (ID 298647852), auto de apreensão (ID 298647860), termo de reconhecimento de objeto (ID 298647863), relatórios de investigação policial (ID 298647864 e ID 298647877), prontuário médico (ID 298647870) e laudo pericial de confronto balístico (ID 298647901), que confirmou que a arma de fogo apreendida no veículo Ford KA, de cor preta, foi a mesma utilizada na tentativa de homicídio da vítima
Geovane Andrade dos Santos
.

Quanto à
autoria
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS
no ilícito, apesar deste ter permanecido silente na fase policial e em juízo (ID 298647869 e ID 298648044), restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, se não a pronúncia.

A evitar tautologia, diante das extensas transcrições constantes na decisão de pronúncia, esmiuçando o acervo probatório até então angariado, entendo pertinente destacar os relatos da testemunha
Edneia Silva Miguel
, ratificando em juízo as declarações apresentadas à autoridade policial (ID 298647862 e ID 298648044), ao descrever com riqueza de detalhes os fatos por ela presenciados, afirmando que dois indivíduos encapuzados desembarcaram de um veículo preto e
"desceram atirando"
contra a residência onde se encontrava a vítima
Geovane
, conforme consta no termo de reconhecimento de objeto de ID 298648063.

Igualmente, relatou que o ofendido foi atingido no braço e que seu filho
Tiago
e um pedreiro, que estavam no local na companhia da vítima, conseguiram fugir dos disparos pulando o muro da residência.

Em complemento, os policiais militares
Rafael Diniz Soares
e
Warley de Morais Oliveira
, também em juízo (ID 298648044), confirmaram que o contexto do ilícito decorreria de disputa de facções, havendo notícias de prévia rixa entre o recorrente e a vítima, de modo que estes eram desafetos. As testemunhas relataram que, após diligências do serviço de inteligência, localizaram o veículo utilizado na ação criminosa na residência da mãe do recorrente, onde também foi encontrada uma pistola calibre 9mm, no banco traseiro, ao passo que
RIAN BRUNO
foi
preso em outro momento, por policiais civis. A testemunha
Warley
relatou ainda que havia informações de que o recorrente se escondia em uma das quitinetes e, realizada busca domiciliar autorizada pela genitora de
RIAN BRUNO
, foram localizadas munições, drogas e uma balança de precisão.

Os investigadores
Willian Krisman Silva Souza
e
José Carlos de Souza
reforçaram os meandros da investigação e

indícios de autoria que apontavam a possível participação do recorrente, relataram que
a mãe de
RIAN BRUNO
admitiu que o recorrente havia deixado o veículo na garagem havia pouco tempo
, bem como que foi localizada uma arma no interior do automóvel, e esta, ao ser submetida a confronto balístico foi confirmada como uma das armas utilizadas no crime.

As declarações de
Willian Krisman
também descrevem que a vítima foi ouvida ainda no hospital e descreveu ter fingido que estava morta para sobreviver ao ataque.

Por sinal, o relatório de investigação policial disponível no ID 298647864 concatena os citados elementos de convicção que foram ratificados em juízo, e, mesmo não tendo sido realizada a oitiva da vítima sob o crivo do contraditório, incialmente, por aparente receio de represálias, constatou-se a impossibilidade de sua reprodução com a notícia superveniente do óbito de
Geovane Andrade dos Santos
(ID 298648065).

Também não se olvida do teor das declarações da genitora do recorrente,
Rosiane Cristina Bastos Santos
,
que muito embora tenha alterado sua narrativa em juízo, notadamente na parte em que teria confirmado à autoridade policial que
RIAN BRUNO
teria chegado em sua residência e lá deixado o veículo, por volta da 16h (ID 298647857), cumprindo destacar a
proximidade com o horário dos fatos
, descrito no boletim de ocorrência como ocorrido às 15h30 (ID 298647852).

Expostos tais elementos de convicção, vislumbro, a
contrario sensu
do proposto pela defesa, haver substrato probatório suficiente a subsidiar a submissão do recorrente a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, uma vez que
há
indicativos de autoria que pesam em seu desfavor
. E, como já dito, na fase de pronúncia não se exige prova cabal e certeira da autoria, mas apenas
indícios suficientes
, à medida que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa do acusado, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso em exame.

Consigno que não se está a afirmar a culpa do recorrente, mas apenas, e com esteio nas provas produzidas, a concluir pela existência de
indícios

suficientes
, indicativos de que talvez seja um dos autores do crime de homicídio tentado em questão.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Destarte, diante do contexto fático-probatório apresentado, é inarredável a submissão dos acusados ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri, devendo ser
mantida a pronúncia
,

resguardada a competência constitucional, insculpida no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição da República.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) e do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121, §2º, VIII, do CP), por ausência de suporte probatório mínimo.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

De acordo com a doutrina e jurisprudência dominantes, na fase de pronúncia, a exclusão de qualificadoras apenas é viável quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório mínimo, o que não se verifica no presente caso.

Partindo de tais premissas, q
uanto à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, §2º, inc. IV, do CP
, os elementos colhidos nos autos demonstram a plausibilidade do elemento surpresa descrito na denúncia, tendo o d. juízo a quo destacado indicativos de que
“que o réu desceu do local do carro e dirigiu-se à casa dos fundos, já com arma em punho, desferindo disparos” (sic)
ID 298648063 - Pág. 9.

Diante das mencionadas declarações da vítima e da testemunha
Edneia Silva Miguel
, há a descrição de dois indivíduos encapuzados desembarcando de um veículo e atirando contra a residência onde se encontrava a vítima, que foi atingida no braço. Assim, consta nos autos a narrativa de uma abordagem repentina, com disparos imediatos.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à
surpresa do ataque
, a vítima possivelmente teve dificultada a defesa frente ao ataque realizado,
segundo as
peculiaridades do caso concreto,
expostas em linhas anteriores e bem referidas na r. decisão de pronúncia, ratificando a incidência do referido tipo penal qualificado,
ex vi STJ AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

No mesmo sentido,
verifica-se que a
qualificadora do
emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido – art. 121, §2º, VIII, do CP
, foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. juízo
a quo
sob o argumento de que uma das armas apreendidas no veículo supostamente utilizado na ação ilícita apresentava
calibre .9mm, consistindo em armamento de uso restrito
que aparentemente foi um dos artefatos utilizados no atentado contra a vida da vítima, nos termos do laudo pericial de confronto balístico (ID 298647901).

Portanto, a imputação do
emprego
de arma de fogo de uso restrito ou proibido
, circunstância de índole
objetiva
, não é de manifesta improcedência, já que minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

3.

Almejada a concessão do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a i. Defesa vindica a concessão do direito de o acusado recorrer em liberdade, sustentando ser prescindível a manutenção da custódia cautelar, à medida que inexistem motivos ensejadores da constrição, máxime diante dos predicados ostentados pelo recorrente.

A despeito da irresignação, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do recorrente, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
(ID 298648063)
.

Vê-se que, ao fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, fora aliada a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais, volvendo os olhos à decisão primeva (ID 298647884), consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta
do fato, evidenciado pelo
modus operandi
, que ocorreu, em tese, com emprego de arma de fogo de uso restrito
e emprego de recurso que impossibilitou

a defesa da vítima
, nos moldes bem esmiuçados alhures.

A isto se aliou o potencial de reiteração delitiva do recorrente, sendo registrado:
“[...] o acusado foi preso pela prática do crime de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, em 26 de outubro de 2022, sendo condenado na ação penal nº 1011535- 34.2022.811.0040,
tendo permanecido preso provisoriamente até 31 de maio de 2023, se envolvendo, em tese, no crime apurado nos presentes autos menos de
sessenta dias depois.

Foi ainda preso em flagrante em 09 de agosto de 2023, pela suposta prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e fraude processual, APF nº 1009429-65.2023.8.11.0040.” (sic)
ID 298647884 - Pág. 3 – destaquei.

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por pedidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando
a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos,
principalmente diante do
reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do
recurso em sentido estrito interposto por
RIAN BRUNO BASTOS DOS SANTOS
,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.º 1009798-59.2023.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025